Tribunal: CARF
Processo: 15504.001060/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.001060/2011-15
ACÓRDÃO
2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NERY JOSE DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no exercício de 2009, a título de
Rendimentos percebidos no bojo de Ação Trabalhista, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO
É devida a multa de ofício calculada sobre o montante do crédito tributário
lançado com fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal são calculados pela taxa
Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário determinando que a autoridade lançadora proceda a revisão de
ofício do lançamento ora sendo guerreado no presente processo com vistas à sua adequação às
regras atinentes ao RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, excluindo a incidência da
tributação sobre o montante dos juros moratórios percebidos.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, acórdão no 02-35.428, -7a Turma, fls. 31/35 que
julgou parcialmente procedente os termos da impugnação ao lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento que se encontra devidamente acostado às fls. 4/7, relativo à cobrança
de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o montante considerado como rendimentos omitidos,
conforme se encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, no total de R$
75.677,58.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das. informações: constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
3
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 75:677,5B,
auferidos pelo titular e/ou dependentes: Na apuração do imposto-devido, foi
compensado o' Imposto Retido na. Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$2.270,32.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foi incluído o Rendimento Tributável, recebido, com a Ação Judicial - (Proc. nr.
.2002.38.00.004708-2); conforme DIRF, enviada à RFB, pelo BANCO DO BRASIL
S/A. Não foi comprovado, nem declarado, o pagamento de honorários
advocatícios, relativos à causa, para dedução', da base de cálculo, do imposto
devido.
O acórdão da autoridade de piso de no 02-35.428, 7a Turma da DRJ/BHE, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, diminuído o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento, inclusive os honorários de advogado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 19/04/2012 (fls. 41), em data
de 17/05/2012 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente colacionado às
fls. 43/49, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática descrevendo todo
o iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
1. Da não incidência de Imposto sobre juros moratórios;
2. Da impossibilidade de imposição de multa;
3. Alega a aplicação Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012.
Alfim do seu recurso voluntário, pede o ora recorrente:
Ante o exposto, requer a reforma do acórdão para que:
. seja declarada nula a cobrança global realizada, devendo-se efetuar novo cálculo
para apurar a existência de eventual valor devido, observando as tabelas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, bem como observando a
renda auferida mês a mês pelo segurado;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
4
. seja declarada a inexigibilidade da incidência de tributo sobre o valor
correspondente aos juros de mora, conforme os fundamentos acima
apresentados;
. seja declarada a inexigibilidade de multa sobre valor eventualmente apurado,
dada a inexistência de culpa do autor a permitir a incidência de tal;
. a aplicação do benefício estabelecido pela Portaria no 75/2012, baixada pelo
Ministro da Fazenda, arquivando-se eventual cobrança relativa a valor inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da isonomia,
igualdade e impessoalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço.
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso de R$ 10.593,42, relativamente ao
montante mensurável da base de cálculo de R$ 57.835,30 após a consideração por parte da
autoridade de piso da dedução do montante dos honorários advocatícios de R$ 17.842,28.
“(...)
0 contribuinte apresenta às fls. 10, Nota Fiscal de Serviços Série A n° 003968, de
23/01/2008, emitida por Francisco Rafael Gonçalves Advogados Associados,
constando como cliente o Sr. Nery José da Costa, referente a honorários
advocatícios, no valor de R$ 17.842,28.
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região, fls.
24, vê-se que o contribuinte é parte no processo no 2002.3800004708-2, tendo
como advogada Ana Lúcia Gonçalves Rodrigues. No banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil-RFB, a referida advogada é sócia da empresa que
emitiu a Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
A Lei n°7.713, de 22/12/1988, em seu art. 12, já transcrito anteriormente,
determina que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incide, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, diminuído o valor
das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento, inclusive os
honorários de advogado. No mesmo sentido, o Decreto n° 3.000/99 —
Regulamento do Imposto de Renda — RIR, art. 56 e parágrafo único.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
5
Diante das provas e da legislação acima transcrita, o contribuinte tem direito a
deduzir da base de cálculo do imposto de renda apurado no exercício 2009/2008,
o valor pago com honorários advocatícios, no montante de R$ 17.842,28.
Refazendo-se os cálculos, o valor do imposto suplementar passa a ser de R$
10.593,42:
(...).”
2. Mérito
2.1. Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente em Ação
Trabalhista
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72 e alterações posteriores, sendo
considerada tempestiva, portanto suas razões devem ser conhecidas.
Equivocado o entendimento do contribuinte de não ter declarado o valor dos
rendimentos oriundos de ação da Justiça Federal, na Declaração de Ajuste Anual
de 2008, visto que já havia sido descontado 3% de imposto de renda. De acordo
com o art. 7° da Lei n° 9.250/95, a pessoa física deve declarar todos os
rendimentos percebidos no ano na Declaração de Ajuste Anual:
Art. 7°A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar- anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
0 contribuinte sustenta que, se tivesse recebido a diferença salarial, em época
certa, o salário não excederia o limite de isenção de imposto de renda e não seria
aplicada a alíquota de 27,5%.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12 da lei n° 7.713,
de 22/12/1988, dispôs que os mesmos são tributados no mês de seu
recebimento.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
E importante ressaltar que a medida provisória n° 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na Lei n° 12.350/10, que acrescentou o art. 12-A, caput, e seu §1 0, na
Lei 7.713/88, estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
6
acumuladamente, a partir de 1° de janeiro de 2010 passaria a se dar por um
regime especial, onde o imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, 770 no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
I" 0 imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Consoante a Instrução Normativa RFB n° 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que
dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
de que trata o artigo 12-A da lei n° 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de
28 de julho de 2010, podendo, entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada
no período de 1° de janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu
artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2" a 6" quando recebidos no período
compreendido de 1"de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na
apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-
calendário de 2010, do seguinte modo:
(...)
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no
ano-calendário 2008. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da lei
n° 7.713/88, na redação dada pela lei n° 12.350/10, e na Instrução Normativa RFB
n° 1.127/11.
E como o artigo 12 da lei n°7.713/88 está em vigor, não há como calcular o
imposto correspondente aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2008 pelo regime de competência, qual seja, com tributação pela
tabela progressiva do mês em que deveria ter sido pago.
0 contribuinte apresenta às fls. 10, Nota Fiscal de Serviços Série A n° 003968, de
23/01/2008, emitida por Francisco Rafael Gonçalves Advogados Associados,
constando como cliente o Sr. Nery José da Costa, referente a honorários
advocatícios, no valor de R$ 17.842,28.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
7
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região, fls.
24, vê-se que o contribuinte é parte no processo no 2002.3800004708-2, tendo
como advogada Ana Dacia Gonçalves Rodrigues. No banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil-RFB, a referida advogada é sócia da empresa que
emitiu a Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
A Lei n°7.713, de 22/12/1988, em seu art. 12, já transcrito anteriormente,
determina que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incide, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, diminuído o valor
das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento, inclusive os
honorários de advogado. No mesmo sentido, o Decreto n° 3.000/99 —
Regulamento do Imposto de Renda — RIR, art. 56 e parágrafo único.
Diante das provas e da legislação acima transcrita, o contribuinte tem direito a
deduzir da base de cálculo do imposto de renda apurado no exercício 2009/2008,
o valor pago com honorários advocatícios, no montante de R$ 17.842,28.
Refazendo-se os cálculos, o valor do imposto suplementar passa a ser de R$
10.593,42:
(...).”
Apenas para recordar um pouco a questão jurídica acerca dos valores recebidos de
forma acumulada antes do ano-calendário de 2010, com a edição da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015,
tratando da extensão da interpretação do alcance do julgamento do RE no 614.406/RS, assim se
manifestou a ilustre Procuradoria anteriormente ao referido período após a revogação do caput
do artigo 12 da Lei no 7.713/88, pela Lei no 13.149/2015, e com a introdução dos artigos 12-A e
12-B, verbis:
“(...)
24. Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos
geradores ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado
mediante observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente,
com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. Por
oportuno, ressalte-se que as diretrizes gerais para aplicação dessa orientação
encontram-se no Parecer PGFN/CAT no 815, DE 2010, elaborado com o intuito de
viabilizar o cumprimento do Ato Declaratório no 01, de 2009, no período em que
vigorou. (grifo e negrito constam do original)
(...).”
Destarte, no presente caso se faz necessária a aplicação do entendimento já
firmado pelas Cortes Superiores. Por força do art. 99, do RICARF (Portaria no. 1.634/2023), os
Conselheiros estão obrigados a reproduzir as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543 B e 543 C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.978 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001060/2011-15
8
(CPC)”. Assim, a matéria em questão (incidência do IRPF sobre verbas recebidas acumuladamente)
possui entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal pelos ritos dos artigos 543 C e 543-
B, respectivamente, de que a incidência não deve se dar sobre o montante global recebido
tardiamente.
2.2. Multa e Juros
Por expressa determinação legal, Lei no 9.439/96, bem como levando-se em
consideração ao quanto disposto na Súmula CARF no 4, sobre o montante do débito tributário
objeto de lançamento se aplica a multa de ofício e os juros moratórios se utilizando da Taxa SELIC.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal são calculados pela taxa Selic.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL determinando que a autoridade lançadora proceda a revisão de ofício do
lançamento ora sendo guerreado no presente processo com vistas à sua adequação às regras
atinentes ao RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, excluindo a incidência da tributação
sobre o montante dos juros moratórios percebidos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original